Tribunal: TJMT
Processo: 1032649-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032649-12.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito referente à nota fiscal objeto de cessão de crédito e determinar o cancelamento de protesto. O decisum fundamentou-se na quitação realizada pela devedora ao credor originário e na rejeição da cessão pela parte autora.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da validade da cessão de crédito e da existência do débito em favor da cessionária; e (ii) levantamento do valor depositado judicialmente para quitação do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento efetuado pela devedora ao credor originário possui eficácia liberatória, haja vista o envio de notificação da cessão de crédito à cessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 286 do Código Civil, a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral que dispensa a anuência do devedor, exceto se houver impedimento legal, natureza incompatível da obrigação ou cláusula proibitiva expressa no instrumento (pactum de non cedendo), hipóteses não verificadas no caso.
5. A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil não constitui requisito de validade da cessão, mas condição de eficácia em relação ao pagamento, destinada a evitar que o devedor pague equivocadamente ao credor primitivo, conforme assentado no Recurso Especial n. 2.083.570.
6. No caso concreto, a comunicação eletrônica enviada ao endereço institucional do setor financeiro da devedora, com comprovação técnica de recebimento e leitura, constitui meio idôneo de ciência inequívoca da cessão.
7. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento da notificação e ao comprovante de envio torna o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.
8. O pagamento realizado ao credor primitivo após a ciência da cessão não possui eficácia liberatória perante o cessionário, por força da interpretação a contrario sensu do art. 292 do Código Civil.
9. O protesto do título pela cessionária configura exercício regular de direito, dada a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito validamente cedido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 286, art. 290, art. 292, art. 312, art. 335, IV; CPC - art. 85, § 11, art. 341.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 2.083.570, AgInt no REsp n. 1.591.138; TJMT – ApCiv. n. 1040844-63.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032649-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (APELADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), AGN RESFRIADORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.156.109/0001-98 (APELANTE), SOLO SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 29.639.965/0001-00 (APELANTE), JOAQUIM VAZ DE LIMA NETO - CPF: 297.370.038-88 (ADVOGADO), NOVO TEMPO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 30.148.069/0001-28 (APELANTE), VALDINEI LOPES DOS SANTOS - CPF: 264.636.238-22 (ADVOGADO), AGN RESFRIADORES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.156.109/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO TEMPO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 30.148.069/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 279.044.758-63 (ADVOGADO), VALDINEI LOPES DOS SANTOS - CPF: 264.636.238-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito referente à nota fiscal objeto de cessão de crédito e determinar o cancelamento de protesto. O
decisum
fundamentou-se na quitação realizada pela devedora ao credor originário e na rejeição da cessão pela parte autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da validade da cessão de crédito e da existência do débito em favor da cessionária; e
(ii)
levantamento do valor depositado judicialmente para quitação do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento efetuado pela devedora ao credor originário possui eficácia liberatória, haja vista o envio de notificação da cessão de crédito à cessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 286 do Código Civil, a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral que dispensa a anuência do devedor, exceto se houver impedimento legal, natureza incompatível da obrigação ou cláusula proibitiva expressa no instrumento (
pactum de non cedendo
), hipóteses não verificadas no caso.

5. A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil não constitui requisito de validade da cessão, mas condição de eficácia em relação ao pagamento, destinada a evitar que o devedor pague equivocadamente ao credor primitivo, conforme assentado no Recurso Especial n. 2.083.570.

6. No caso concreto, a comunicação eletrônica enviada ao endereço institucional do setor financeiro da devedora, com comprovação técnica de recebimento e leitura, constitui meio idôneo de ciência inequívoca da cessão.

7. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento da notificação e ao comprovante de envio torna o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

8. O pagamento realizado ao credor primitivo após a ciência da cessão não possui eficácia liberatória perante o cessionário, por força da interpretação
a contrario sensu
do art. 292 do Código Civil.

9. O protesto do título pela cessionária configura exercício regular de direito, dada a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito validamente cedido.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 286, art. 290, art. 292, art. 312, art. 335, IV; CPC - art. 85, § 11, art. 341.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 2.083.570, AgInt no REsp n. 1.591.138; TJMT – ApCiv. n. 1040844-63.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
SOLO SECURITIZADORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Consignação em Pagamento registrada sob o n.
1032649-12.2023.8.11.0002
, ajuizada por
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a requerente
Marfrig Global Foods S/A
alegou ter firmado contrato com a
AGN Resfriadores e Equipamentos Ltda
. para fornecimento de resfriadores industriais, em decorrência do qual foram emitidas para pagamento, entre março e maio de 2023, as seguintes notas fiscais: 783, 849, 853, 855, 861, 864 e 878 (id. 327891869).

Segundo a inicial, a Nota Fiscal n. 783, no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), foi quitada diretamente à AGN em 11/maio/2023, mas posteriormente, em 29/maio/2023, a requerente foi surpreendida com notificação extrajudicial encaminhada pela Solo Securitizadora que reivindicava o pagamento sob alegação de cessão de crédito.

A empresa afirmou ter respondido à Solo em 11/maio/2023, antes mesmo do vencimento do débito, e informou que o título não era reconhecido em seu sistema e que não aceitava nem autorizava descontos de
factoring
ou Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

Ainda conforme a petição inicial, a AGN confirmou a irregularidade da cessão e esclareceu que a cobrança deveria ser direcionada exclusivamente a ela, circunstância de que a Solo tinha pleno conhecimento.

Narrou também que, em 1o/junho/2023, a requerida Novo Tempo Serviços Empresariais Ltda. passou a cobrar a Nota Fiscal n. 849, no valor de R$ 21.560,00, sob a alegação de que o crédito lhe havia sido cedido, mas que, paralelamente, a AGN insistia na cobrança da referida nota, o que gerou insegurança quanto ao legítimo credor.

Diante desse cenário, a pluralidade de partes que reivindicavam os mesmos títulos caracterizava justa dúvida sobre quem deveria legitimamente receber o pagamento, nos termos do artigo 335, inciso IV, do Código Civil. Com fundamento nessa premissa, requereu a consignação judicial do saldo remanescente de R$ 45.243,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais), correspondente às Notas Fiscais n. 849, 853, 855, 861, 864 e 878, para garantir a extinção da obrigação e evitar pagamento em duplicidade.

Quanto à Nota Fiscal n. 783, pleiteou a declaração de inexistência de débito em face da Solo, com cancelamento definitivo do protesto lavrado, uma vez que o título já havia sido quitado à AGN. A requerente sustentou, ainda, que a cessão foi expressamente rejeitada e que o pagamento feito extinguiu a obrigação, o que tornava indevida qualquer cobrança pela Solo.

O juízo deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos efeitos do protesto da Nota Fiscal n. 783 e a expedição de ofício ao Tabelionato responsável. Autorizou, também, o depósito judicial para fins de consignação em pagamento (id. 327891898).

A requerente comprovou o depósito judicial do valor remanescente (id. 327892354 e 327892355).

Realizou-se audiência de conciliação, na qual as partes não chegaram à autocomposição. Na oportunidade, ficou ajustado que o pagamento da Nota Fiscal n. 849 seria realizado diretamente à requerida Novo Tempo Serviços Empresariais Ltda., reconhecida como credora legítima desse título (id. 136282858).

Em sua contestação, a Novo Tempo Serviços Empresariais alegou ser legítima credora da Nota Fiscal n. 849, uma vez que o crédito lhe foi cedido regularmente pela AGN. Sustentou, também, a ausência de comprovação de qualquer ato ilícito e requereu a improcedência da ação quanto aos pedidos que lhe diziam respeito (id. 327892375).

Por sua vez, a requerida
Solo Securitizadora S/A
apresentou
contestação
na qual alegou ser a legítima credora da Nota Fiscal n. 783, pois o crédito lhe foi cedido regularmente pela AGN. A cessão foi devidamente notificada à requerente em 19/abril/2023, por meio de correspondência eletrônica registrada na plataforma iCarta, destinada ao
e-mail
“
contas.apagar@marfrig.com.br
” (id. 327892388).

Nesse sentido, afirmou a requerida que a notificação foi recebida e lida na mesma data do envio, conforme laudo técnico emitido pela plataforma, em cumprimento ao disposto no artigo 290 do Código Civil, de forma que a requerente tinha pleno conhecimento da cessão quando realizou o pagamento à AGN em 11/maio/2023, ou seja, 22 (vinte e dois) dias após a notificação.

A Solo asseverou também que não havia qualquer cláusula proibitiva de cessão na Nota Fiscal n. 783, circunstância que tornava legítima a transferência do crédito, conforme o artigo 286 do Código Civil. Por essa razão, sustentou que o pagamento realizado pela requerente à AGN foi indevido, cabendo à Marfrig pagar novamente o título, na forma do artigo 312 do referido diploma.

A cobrança realizada, nessa perspectiva, caracterizaria mero exercício regular de direito, uma vez que a Solo é portadora de direito de crédito líquido, certo e exigível. Em arremate, requereu a improcedência da ação e a determinação de levantamento da quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) em seu favor.

Em
réplica
, a requerente
Marfrig
reafirmou que os valores estavam garantidos em juízo e que o objeto da ação correspondia ao esclarecimento das cobranças recebidas de forma surpreendente (id. 327892395).

Quanto à Nota Fiscal n. 783, reiterou que o pagamento à AGN foi adequado, pois houve negativa da cessão antes mesmo do vencimento do débito. Destacou, ainda, que a própria AGN confirmou a irregularidade da cobrança pela Solo e informou que a dívida deveria ser cobrada exclusivamente dela. Concluiu, assim, que não houve anuência à cessão e que o pagamento extinguiu a obrigação.

A sentença
julgou procedentes os pedidos
e reconheceu que a autora comprovou a quitação integral da Nota Fiscal n. 783 à AGN e que a cessão foi rejeitada antes do pagamento. O
decisum
declarou a inexistência de débito relativo à esse título e determinou que a Solo se abstenha de qualquer cobrança atinente a esse título, bem como de protestos indevidos (id. 327892403).

Consignou o Juízo que a cessão de crédito, para ser eficaz perante o devedor, deve ser regularmente notificada nos termos do artigo 290 do Código Civil, e que o devedor que paga ao credor primitivo antes de ter conhecimento da cessão fica exonerado da obrigação. Destacou que qualquer cobrança pela Solo se revela indevida, pois a obrigação foi regularmente extinta pelo pagamento ao credor originário.

O magistrado confirmou em definitivo a tutela deferida liminarmente e determinou que o pagamento da Nota Fiscal n. 849 seja realizado exclusivamente à Novo Tempo Serviços Empresariais Ltda., conforme ajustado em audiência de conciliação.

Ainda, homologou o depósito judicial realizado pela requerente para fins de consignação, com a extinção de sua obrigação em relação aos valores consignados, e ordenou a liberação do montante à AGN, legítima credora das demais Notas Fiscais; bem como condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A autora Marfrig opôs embargos de declaração para apontar: a) omissão quanto ao cancelamento do protesto; b) obscuridade na destinação dos valores consignados; e c) ausência de pronunciamento sobre a cobrança indevida da Nota Fiscal n. 801 (id. 327892405).

O juízo acolheu parcialmente os embargos apenas para determinar a expedição de ofício ao Tabelionato para cancelamento do protesto, e manteve a sentença nos demais pontos por ausência de omissão, contradição ou obscuridade dentro dos limites estabelecidos pela petição inicial (id. 327892408).

Em seu
recurso de apelação
, a
Solo Securitizadora
sustenta que a cessão do crédito da Nota Fiscal n. 783 foi legítima, nos termos do artigo 286 do Código Civil, pois não havia cláusula proibitiva na nota fiscal. Argumenta que o simples desejo do devedor de não reconhecer a cessão não tem respaldo jurídico e configura descumprimento das normas civis aplicáveis (id. 327892410).

A apelante assevera que realizou a devida comunicação da cessão do crédito à apelada em 19/abril/2023, por meio de correspondência eletrônica registrada, a qual foi recebida e lida pela parte apelada na mesma data, em cumprimento ao disposto no artigo 290 do Código Civil.

Reitera que o pagamento realizado à AGN em 11/maio/2023 foi indevido, pois ocorreu 22 dias após a inequívoca ciência da cessão. Segundo a recorrente, uma vez notificado o devedor da cessão, a cobrança pelo cessionário é legítima e constitui exercício regular de direito. Nessa linha, afirma ser portadora de direito de crédito líquido, certo e exigível e ter agido legitimamente ao promover as cobranças.

Invoca novamente o artigo 312 do Código Civil para sustentar que o devedor notificado da cessão que paga ao credor primitivo não se exonera da obrigação perante o cessionário, de modo que pode ser constrangido a pagar novamente, ressalvado o direito de regresso.

Por fim, argumenta que a sentença recorrida contraria as disposições do Código Civil sobre cessão de créditos e que o simples desejo do devedor de não reconhecer a cessão não tem respaldo jurídico.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a existência do débito em seu favor e determinar o levantamento da quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), do montante depositado em juízo, para quitação do título.

Em
contrarrazões
, a apelada
Marfrig
reitera que o pagamento foi realizado de forma regular e tempestiva à AGN, que era a credora reconhecida pela empresa. Sustenta que, quando recebeu a cobrança, prontamente informou que o pagamento não estava autorizado nem foi reconhecido no sistema de pagamentos (id. 327892415).

Afirma que não se pode considerar que a empresa possuía conhecimento e concordou com a cessão de crédito, muito menos atribuir a ela o dever de realizar o pagamento à apelante, porquanto sequer era sua parceira comercial.

Aduz, ainda, que o envio do boleto pela Solo ocorreu em 11/maio/2023, no mesmo dia em que a apelada realizou o pagamento à AGN, razão pela qual seria impossível e ilógico esperar que houvesse duplo pagamento referente ao mesmo título. A notificação da cessão, por sua vez, teria sido encaminhada à Marfrig apenas em 26/maio/2023, quinze dias após a quitação, oportunidade em que a empresa reafirmou, em 30/maio/2023, a recusa à cessão.

A apelada invoca o artigo 290 do Código Civil para sustentar que a cessão não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada, e que o devedor deve declarar ciência da cessão feita.

Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso de apelação, com a manutenção da decisão que reconheceu acertadamente a inexigibilidade do débito e determinou o cancelamento do protesto irregularmente registrado.

Posteriormente, a parte
Novo Tempo Serviços Empresariais Ltda.
peticionou nos autos em 19/novembro/2025, requerendo o levantamento da quantia de R$ 21.560,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente à Nota Fiscal n. 849, sob o fundamento de que a titularidade desse crédito foi objeto de acordo firmado em audiência de conciliação realizada em 11/dezembro/2023, o qual foi ratificado integralmente pela sentença, de modo que matéria não integra o objeto recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença na qual o juízo
a quo
reconheceu a quitação da Nota Fiscal n. 783, declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento do protesto lavrado pela apelante.

A questão central reside em verificar se o pagamento efetuado pela devedora ao credor originário possui eficácia liberatória, em vista do envio de notificação da cessão de crédito ao cessionário.

O recurso comporta acolhimento.

A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral celebrado exclusivamente entre o cedente e o cessionário, por meio do qual se opera a transmissão do direito creditório do patrimônio de um para o outro. Nessa relação negocial, participam apenas duas partes: o titular do crédito que deseja aliená-lo e o terceiro que pretende adquiri-lo.

Rosa Nery, em sua obra sobre Direito das Obrigações, esclarece com precisão a estrutura desse negócio jurídico ao afirmar que dele participam exclusivamente o titular do direito a transmitir, denominado cedente, e quem pretende adquiri-lo, denominado cessionário, de modo que a validade da cessão depende exclusivamente de quem são esses sujeitos e de como declaram suas vontades (NERY, Rosa. Direito Civil: obrigações. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2015).

Conforme leciona a doutrinadora, a participação do devedor, denominado cedido, não se faz necessária para a existência e validade do negócio, de modo que a sua concordância ou discordância quanto à transferência da titularidade do crédito correspondente à obrigação passiva por ele contraída é indiferente para a plena validade do negócio.

Essa característica decorre da própria natureza patrimonial do crédito. Uma vez que o direito creditório integra o patrimônio do credor, pode ele dispor livremente desse ativo e transferi-lo a terceiros por ato oneroso ou gratuito, sem que o devedor tenha qualquer ingerência sobre a decisão de alienação.

Fábio Ulhoa Coelho corrobora esse entendimento ao afirmar que a cessão de crédito pode ser realizada pelo credor sempre que ele desejar, pois se trata de negócio jurídico que dispensa a anuência do devedor. O titular do crédito, conforme leciona o civilista, negocia livremente com terceiros a transmissão da obrigação, sem necessidade de obter a concordância prévia ou posterior do respectivo sujeito passivo (COELHO, Fábio. Direito Civil. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022).

A cessão de crédito produz, portanto, efeitos imediatos entre cedente e cessionário pelo simples acordo de vontades, independentemente de qualquer notificação ou formalidade adicional. Desde o momento em que as partes manifestam validamente suas vontades, opera-se a transferência do crédito, que passa a integrar o patrimônio do cessionário.

Nesse sentido, o artigo 286 do Código Civil estabelece que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor.

As hipóteses impeditivas são taxativas e devem ser interpretadas restritivamente. A cessão somente pode ser vedada quando incompatível com a natureza personalíssima da obrigação, como ocorre com créditos alimentares ou de caráter
intuitu personae
; quando existir proibição legal específica; ou quando houver cláusula contratual expressa que impeça a transferência, denominada
pactum de non cedendo
. Fora dessas três situações excepcionais, a cessão é livre e não depende de anuência do devedor.

Giovanni Nanni, em seus Comentários ao Código Civil, esclarece que as partes podem convencionar que o crédito objeto de determinado negócio jurídico não será transferido a terceiros, o que configura a denominada cláusula proibitiva da cessão de crédito (
pactum de non cedendo
), e que, na ausência desse pacto impeditivo da circulação, o credor tem o direito de transmitir o seu crédito (NANNI, Giovanni. Comentários ao Código Civil - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023).

O doutrinador acrescenta que a cláusula proibitiva da cessão não pode ser oposta ao cessionário se não constar no instrumento da obrigação. O adquirente do crédito não tem como conhecer a restrição se o contrato não contiver essa disposição, de modo que, mesmo que exista
pactum de non cedendo
não expresso no contrato, a transferência do crédito a terceiro de boa-fé permanece válida.

Na hipótese dos autos, a Nota Fiscal n. 783 não continha qualquer cláusula proibitiva de cessão, circunstância que não foi contestada pela apelada. A ausência de vedação expressa no instrumento da obrigação torna a cessão do crédito plenamente válida, independentemente de concordância da devedora, e a apelante, ao adquirir o crédito da AGN Resfriadores, praticou ato negocial lícito e protegido pelo ordenamento jurídico.

A recusa apresentada pela Marfrig, com a declaração de que não autorizava desconto de
factoring
e FIDC, não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois a cessão de crédito não se submete a autorização ou homologação pelo devedor, razão pela qual o
e-mail
enviado à apelante não possui o condão de invalidar a cessão, de torná-la ineficaz ou de autorizar o pagamento ao cedente.

A inexistência de relação comercial prévia entre a devedora e o cessionário tampouco constitui óbice à validade da transferência, pois o crédito, como direito patrimonial disponível, pode ser livremente alienado a qualquer terceiro, ainda que desconhecido do devedor, e o mercado de cessão de créditos, especialmente no âmbito das securitizadoras e
factorings
, opera justamente com a aquisição de créditos de terceiros com quem o cessionário não mantinha relação anterior.

Estabelecida a validade da cessão, cumpre examinar os requisitos para sua oponibilidade ao devedor.

O artigo 290 do Código Civil dispõe que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, e esclarece que por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

A notificação ao devedor não constitui requisito de validade da cessão, que se aperfeiçoa pelo simples acordo de vontades entre cedente e cessionário, mas funciona como condição de oponibilidade do negócio em face do cedido. A comunicação permite que o devedor saiba a quem deve pagar para se desonerar validamente da obrigação.

Sobre o tema, decisão recente do Superior Tribunal de Justiça assentou que “
a notificação do devedor, prevista no artigo 290 do Código Civil, visa a preservar o devedor que paga ao credor originário de boa-fé, não sendo requisito de validade da cessão, mas de eficácia em relação ao pagamento
”. (STJ - REsp n. 2.083.570/MT, Min. Daniela Teixeira, DJEN de 30/janeiro/2026)

Em julgado paradigmático, a Corte Superior afirmou que “
para que a cessão de crédito seja eficaz em relação ao cedido, basta que o cedente o notifique
”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.591.138/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/setembro/2016, DJe de 21/setembro/2016)

Na mesma linha, o Enunciado 618 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, aprovado com participação de renomados civilistas como Flávio Tartuce e Fábio Ulhoa Coelho, esclarece que “
o devedor não é terceiro para fins de aplicação do art. 288 do Código Civil, bastando a notificação prevista no art. 290 para que a cessão de crédito seja eficaz perante ele
”.

Frise-se que a notificação não exige forma solene ou cartorária, pois pode ser realizada por qualquer meio idôneo que permita ao devedor tomar ciência inequívoca da transferência do crédito. A exigência legal é de comunicação efetiva, não de formalismo ritualístico.

Sob esse viés, a análise dos documentos anexados aos autos permite identificar que, em 19/abril/2023, a apelante encaminhou comunicação eletrônica à Marfrig para informar a cessão do crédito representado pela Nota Fiscal n. 783. A comunicação foi enviada por meio da plataforma
iCarta
para o endereço eletrônico “
contas.apagar@marfrig.com.br
”, específico do setor de contas a pagar da empresa, ou seja, o setor diretamente responsável pelo adimplemento das obrigações. O e-mail foi recebido e lido no mesmo dia.

A apelada não impugnou especificamente a informação da apelante sobre o encaminhamento dessa comunicação eletrônica, tampouco questionou a autenticidade ou a confiabilidade do laudo técnico do portal
iCarta
. Conforme regra processual elementar, prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil, fatos não impugnados especificamente presumem-se verdadeiros. A ausência de impugnação específica quanto à data e à efetividade da notificação eletrônica torna incontroverso que a devedora foi cientificada da cessão em 19/abril/2023.

Nesse contexto, o pagamento realizado em 11/maio/2023 à AGN Resfriadores revela-se desprovido de eficácia liberatória. Transcorridos 22 (vinte e dois) dias desde a notificação da cessão, a devedora detinha pleno conhecimento de que o crédito havia sido transferido para a Solo Securitizadora e, ainda assim, optou por efetuar o pagamento à cedente originária, que já não possuía legitimidade para receber.

A ausência de eficácia liberatória encontra fundamento expresso no artigo 292 do Código Civil, segundo o qual fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. A interpretação
a contrario sensu
desse dispositivo é determinante: se o pagamento anterior à ciência libera o devedor, o pagamento posterior necessariamente não o libera.

O legislador foi preciso ao estabelecer que o pagamento ao cedente libera o devedor apenas quando realizado antes de ter conhecimento da cessão, e a inserção dessa condição temporal não é acidental, pois revela a intenção legislativa de proteger o devedor de boa-fé que, ignorante da transferência, paga a quem legitimamente acreditava ser seu credor.

Se o pagamento ao cedente efetuado antes da ciência da cessão libera o devedor, então necessariamente o pagamento realizado após o conhecimento da transferência não o libera, e esta é a posição unânime da doutrina brasileira, sintetizada no brocardo jurídico “
quem paga mal, paga duas vezes
”.

Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho explica que o pagamento feito a quem não é o credor não possui eficácia liberatória, de modo que o devedor só se libera quando a prestação é entregue ao sujeito ativo da relação obrigacional.

O doutrinador acrescenta que a eficácia do pagamento ao credor putativo pressupõe que o devedor desconheça estar a entregar a prestação a quem não titulariza o direito de recebê-la. Nesse sentido, prossegue o civilista, se o devedor é notificado para não pagar a determinada pessoa, ainda que ela aparente ser a credora, e mesmo assim efetua o pagamento, age sem boa-fé, e a entrega da prestação, nessa hipótese, não o libera do vínculo obrigacional.

O argumento da apelada de que teria recebido a notificação formal da cessão apenas em 26/maio/2023 não afasta a ciência inequívoca obtida anteriormente por meio eletrônico. O ordenamento jurídico não exige notificação por meio cartorário ou com formalidades específicas, e a comunicação eletrônica dirigida ao setor competente da empresa, com comprovação técnica de recebimento e leitura, é plenamente apta a constituir o devedor em ciência quanto à cessão.

É certo que o devedor pode, como medida de prudência, solicitar comprovação da cessão antes de efetuar o pagamento, faculdade que se extrai do artigo 292 do Código Civil, especialmente para casos de múltiplas cessões, e dos princípios de boa-fé objetiva que regem as relações obrigacionais.

Contudo, a mera solicitação de prova ou a manifestação de dúvida não autoriza o devedor a pagar ao cedente após a notificação da transferência. Se o devedor tem dúvida fundada sobre a legitimidade do cessionário, a conduta juridicamente adequada seria a consignação em pagamento, conforme autoriza o artigo 335, IV, do Código Civil, como foi feito com as demais notas fiscais emitidas.

O pagamento ao cedente, em circunstâncias de ciência da cessão, configura negligência ou má-fé do devedor, não erro escusável, e a devedora, empresa de grande porte com departamento jurídico estruturado, não pode invocar desconhecimento das consequências de pagar a quem não mais detinha legitimidade para receber.

A comunicação da AGN Resfriadores mencionada nas contrarrazões, na qual a cedente teria afirmado que a cobrança pela Solo era “indevida”, não possui aptidão para desconstituir os efeitos da cessão regularmente notificada. Uma vez transferido validamente o crédito, o cedente perde a legitimidade para recebê-lo, e eventual declaração no sentido de que a cobrança pelo cessionário seria indevida não vincula o devedor nem afasta os efeitos da cessão.

Se a AGN Resfriadores transferiu o crédito à Solo Securitizadora e posteriormente declarou que a cobrança era indevida, essa manifestação configura, no máximo, inadimplemento da obrigação de garantia assumida pelo cedente perante o cessionário, não vício da cessão ou causa de extinção do crédito.

O devedor que paga ao cedente após a notificação da cessão, ainda que amparado em declaração deste de que a cobrança pelo cessionário seria indevida, não se exonera da obrigação perante o verdadeiro credor.

A jurisprudência desta Corte estadual corrobora o entendimento de que a cessão de crédito devidamente documentada transfere ao cessionário a legitimidade para cobrar e negativar o nome do devedor, sem interferir na existência, validade ou eficácia da dívida original. (TJMT – Apelação Cível n. 1040844-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJE 30/dezembro/2025)

Assim, a obrigação representada pela Nota Fiscal n. 783, no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), permanece devida pela Marfrig Global Foods S.A. em favor da Solo Securitizadora S/A, e o protesto do título, longe de constituir ato ilícito, configurou exercício regular de direito pelo credor legitimamente constituído.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SOLO SECURITIZADORA S/A
para reformar integralmente a sentença e:

a) declarar a existência do débito representado pela Nota Fiscal n. 783, no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), em favor da apelante;

b) determinar o levantamento do valor depositado judicialmente em favor da apelante, a título de quitação do débito;

c) julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial no tocante à Nota Fiscal n. 783;

d) inverter os ônus de sucumbência e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais pressupõe o não provimento integral ou o não conhecimento do recurso.

Por fim, em razão da manifestação apresentada pela parte
Novo Tempo Serviços Empresariais Ltda.
no id. 330347852, autorizo a expedição de alvará referente à Nota Fiscal no 849, haja vista se tratar de valores
incontroversos
decorrentes de acordo homologado em sentença e que não se relacionam com o objeto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026